Tribunal: TJSP
Processo: 1013914-02.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO PLEITEADO CONSTANTE EM ATO NORMATIVO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 106/STJ.
PRELIMINAR – Falta de legitimidade passiva – Não ocorrência – Aplicação da Súmula n.o 37 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Autora que apresenta quadro de Trombofilia (CID10 D68) – O direito à saúde, como

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO PLEITEADO CONSTANTE EM ATO NORMATIVO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA 106/STJ.
PRELIMINAR – Falta de legitimidade passiva – Não ocorrência – Aplicação da Súmula n.o 37 deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Preliminar rejeitada.
MÉRITO – Autora que apresenta quadro de Trombofilia (CID10 D68) – O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades – Comprovação da moléstia e da consequente necessidade do fármaco postulado.
IMPOSIÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS – Impossibilidade - Ausência de demonstração, no caso concreto, de excepcionalidade que justifique a medida. Exclusão.
MULTA DIÁRIA – Possibilidade - Incidência indistinta sobre pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público – Inteligência do artigo 537 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil - Faculdade do magistrado – Imposição indispensável à proteção da saúde da pessoa necessitada, além de consistir em medida de apoio à decisão judicial – Minoração - Cabimento – Aplicação do critério da razoabilidade - Precedente desta C. Câmara e do STJ.
Apelo e reexame necessário parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069346
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1013914-02.2019.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE JUNDIAI e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ARIANE
TOLOMEOTTI VIEIRA MORETO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo e ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
SPOLADORE DOMINGUEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
Voto no 11621
Apelação Cível no 1013914-02.2019.8.26.0309
Comarca: Jundiaí
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelante: Município de Jundiaí
Apelada: Ariane Tolomeotti Vieira Moreto
MM. Juiz: Gustavo Pisarewski Moisés
OBRIGAÇÃO DE FAZER
MEDICAMENTO PLEITEADO
CONSTANTE EM ATO NORMATIVO DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO TEMA
106/STJ.
PRELIMINAR Falta de legitimidade passiva Não ocorrência
Aplicação da Súmula n.o 37 deste E. Tribunal de Justiça de São
Paulo - Preliminar rejeitada.
MÉRITO Autora que apresenta quadro de Trombofilia (CID10
D68) O direito à saúde, como garantia do cidadão e dever do
Estado, decorre de expressa previsão constitucional e, com status
de preceito fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III,
3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da Constituição Federal, de
aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto
fático e suas peculiaridades Comprovação da moléstia e da
consequente necessidade do fármaco postulado.
IMPOSIÇÃO DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS

Impossibilidade - Ausência de demonstração, no caso concreto, de
excepcionalidade que justifique a medida. Exclusão.
MULTA DIÁRIA Possibilidade - Incidência indistinta sobre
pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público

Inteligência do artigo 537 e seus parágrafos, do Código de
Processo Civil - Faculdade do magistrado
Imposição
indispensável à proteção da saúde da pessoa necessitada, além de
consistir em medida de apoio à decisão judicial Minoração -
Cabimento Aplicação do critério da razoabilidade - Precedente
desta C. Câmara e do STJ.
Apelo e reexame necessário parcialmente providos.
Trata-se, além do reexame necessário, de apelo interposto pelo Município de
Jundiaí (fls. 125/156) contra a r. sentença (fls. 91/123) proferida nos autos de ação de
obrigação de fazer ajuizada por Ariane Tolomeotti Vieira Moreto, cujo relatório se adota,
no âmbito da qual, mantida a tutela antecipada anteriormente concedida, foi julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
parcialmente procedente o pedido e se determinou o fornecimento do medicamento
indicado na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 e bloqueio de verbas
públicas, com as seguintes observações: “Por ocasião da execução da ordem, e aqui o
ponto de decaimento, de se seguir o seguinte arbitramento, tal qual acima já pontuado, e
assim sintetizado, a ser observado pelo réu: a parte autora deve residir nesta cidade de
Jundiaí; a medicação, independente de ser ou não de alto custo e independente de estar ou
não incluída no rol de fármacos distribuídos pelo SUS ou em programas governamentais
de padronização, deve ter prévia autorização da ANVISA para ingresso e uso dentro do
território nacional; o fornecimento da medicação deve se dar mediante exibição de
receituário médico, independente da sua origem, se da rede pública ou da rede privada; o
receituário médico deve ser atualizado, no máximo a cada quatro meses, durante o tempo
necessário para o tratamento, a ser diretamente apresentado ao órgão dispensador
responsável pelo fornecimento da medicação; a medicação deve ser fornecida conforme
seu princípio ativo, independente de fornecedor, de marca ou de nome comercial,
autorizado o fornecimento de medicação genérica; e a medicação a ser fornecida deve ser
só aquela expressa e individualizadamente indicada na petição inicial destes autos,
concomitantemente à sua expressa identificação individual no respectivo receituário
médico, independente de alteração de dosagem ou posologia, não autorizada a sua
substituição por outra similar, sempre sem prejuízo dos insumos ou materiais que se
fizerem necessários para a sua aplicação.” Condenada, ainda, a Municipalidade, ao
pagamento das custas e de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.
Alega, em preliminar, ilegitimidade passiva. No mérito, em resumo, aduz que o
assunto possui importância que transcende a esfera individual e a necessidade de
observância da separação dos Poderes. Subsidiariamente, impugna a multa fixada e os
honorários advocatícios.
Contrarrazões nos autos (fl. 161/169).
Eis o breve relato.
Inicialmente, observa-se que o medicamento “enoxaparina” está incorporado,
através de ato normativo (Portaria no 10, 24/01/2018, do Secretário de Ciência, Tecnologia
e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde), ao Sistema Único de Saúde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
especificamente para o tratamento da moléstia que acomete a autora, o que afasta a
aplicação do quanto decidido no julgamento do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, apenas, para os medicamentos que não ostentam tal condição.
Avançando, insta salientar que a Constituição Federal atribui ao Poder
Público, em suas três esferas, a responsabilidade solidária no concernente à prestação de
ações e serviços de saúde.

A responsabilidade pelo fornecimento gratuito de medicamentos e insumos
aos hipossuficientes é concorrente da União, do Estado, do Distrito Federal e dos
Municípios, consoante previsto no art. 23, II, da Constituição Federal.

Ainda que se trate de medicamentos não padronizados ou de alto custo, é
obrigação solidária do Município, do Estado e da União fornecê-los ao cidadão.

É certo que a divisão de atribuições feitas por normas infraconstitucionais, no
âmbito do SUS, não revogam a Lei Maior, nem é capaz de eximir um dos Entes de suas
obrigações, visto que são responsáveis solidários, repita-se.
A jurisprudência é pacífica nesse sentido, consoante a Súmula n.o 37 deste E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:
Súmula no 37: “A ação para o fornecimento de medicamentos e afins
pode ser proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito
Público Interno”.
Ainda sobre a legitimidade do Município para responder pelo fornecimento dos
medicamentos, não há reparos a fazer. Em verdade, conforme se observa dos argumentos
trazidos no apelo, não se trata, sequer, de “ilegitimidade” no sentido técnico do termo
(aquela que se traduz em verdadeira “ausência de uma condição da ação”). O que se
afigura plausível, neste caso, é entender a questão da legitimidade como mera “divisão de
atribuições dentro do Sistema Único de Saúde”.
Prosseguindo, insta salientar que o direito à saúde, como garantia do cidadão e
dever do Estado, decorre de expressa previsão constitucional. Com status de preceito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
fundamental, encontra-se positivado nos arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da
Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art. 5o, § 1o, da CF), pois demandas
voltadas à sua efetivação resolvem-se a partir de um contexto fático e suas peculiaridades.
É de sabença comezinha que as normas constitucionais tendentes a toldar de
concretude ao direito à saúde não possuem caráter programático. Ao contrário, o direito à
saúde possui aplicabilidade imediata, devendo a ele ser atribuída máxima eficácia e
efetividade.
Nesse sentido, o ensinamento de INGO SARLET in “Curso de Direito
Constitucional”, Ingo Wolfgang Sarlet, Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero. 2a Ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, RT, p.572-573:
“Assim, também para os direitos sociais, por força do disposto no
art. 5o, §1o, da CF, vale a premissa de que não é possível reduzir
as normas que os consagram a normas programáticas, de eficácia
diferida, dependente sempre e integralmente da atuação
complementar do legislador infraconstitucional.
(...) Tal linha argumentativa, especialmente no que exclui qualquer
possibilidade de dedução em juízo de um direito subjetivo
originário a prestações (notadamente no caso das prestações de
caráter material), não pode subsistir, seja em face do teor literal e
compreensão dominante da norma contida no art. 5o, §1o, da CF,
seja pelo fato de que os direitos sociais perderiam a sua condição
de direitos fundamentais, caso seu objeto e a decisão sobre sua
eficácia e efetividade ficassem integralmente (ainda que se
reconheça o papel prioritário e indispensável do legislador para a
efetividade dos direitos sociais) subordinados ao legislador,
transformando-se tais direitos em apenas na medida da lei.”
Aliás, uma das principais conquistas resultantes da nova hermenêutica do
Constitucionalismo, da segunda metade do século XX, é exatamente a ideia de que a
Constituição é direito e não mero capítulo da ciência política.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
No caso, a ora apelada é portadora de “Trombofilia (CID10 D68)” e necessita do
medicamento “enoxaparina", prescrito.
Logo, diante da premente necessidade e da negativa estatal (gênero), a tutela
jurisdicional conferida não viola o princípio da separação de poderes, tampouco invade a
seara de discricionariedade conferida ao Poder Executivo.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas cumpre sua função típica
com vista à execução dos encargos cometidos por lei ao Estado, pois diante da omissão do
Poder Executivo cabe ao Poder Judiciário decidir pela mais adequada solução.
A resolução da aparente antinomia existente - de um lado se busca a fruição do
direito à saúde e de outro a necessidade de se adequar aquele preceito às normas
orçamentárias a que o administrador está adstrito - segundo critérios da razoabilidade e
proporcionalidade, evidentemente, dá preferência e curso, com primazia, ao princípio da
dignidade humana, enquanto fundamento sobre o qual se constrói o Estado Brasileiro.
Ademais, o núcleo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no
artigo 1o, III da CF, o mínimo existencial, abrange o conjunto de prestações materiais
necessárias e absolutamente essenciais para todo ser humano ter uma vida digna.
Definitivamente, em se tratando da concretização de direitos fundamentais, não
cabe ao Administrador justificar sua omissão com a aplicação da cláusula da “reserva do
possível”, pois sua conduta deve pautar-se pelo princípio da “máxima efetividade da
Constituição” (conforme entendimento do C. STJ, no REsp no 811.608/RS, Relator
Ministro LUIZ FUX, j. em 15.5.2007).
A reserva do possível, ademais, também chamada de “reserva do
financeiramente possível” ou ainda “reserva da consistência”, nasceu na Alemanha, com o
julgamento do caso “Numerus Clausus I”, julgado pelo Tribunal Constitucional daquele
país, sendo que no julgamento firmou-se o posicionamento de que o indivíduo somente
poderia requerer do Estado prestação no limite do razoável. Todavia, por óbvio a realidade
brasileira é demasiada distante da alemã. Lá, é de sabença comezinha que os direitos
conquistados, dentre eles o direito à saúde, são outros e em proporção muito diferente da
nossa realidade, em que se luta, ainda, por direitos básicos, infelizmente.
Hodiernamente, quando o Estado (de modo geral considerado) se depara com
um direito fundamental amparado pelo mínimo existencial, ele alerta que deve ser
observada a reserva orçamentária que ele tem disponível, ou seja, o Estado realiza somente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
o que está dentro de sua capacidade econômica/possibilidade financeira. Cabe destacar,
porém, que jamais uma impossibilidade orçamentária remota ou inexistente em oferecer o
mínimo existencial poderá impedir a eficácia dos direitos fundamentais, considerados
essenciais, justos e basilares.
Note-se, ainda, que o alegado dano aos cofres públicos não procede, pois
nenhuma regra de hermenêutica poderá se sobrepor ao princípio mais importante e
protegido pela Constituição Federal, qual seja, a preservação da vida.
O Estado, nesse diapasão, tem o dever de concretizar os direitos postulados na
Constituição Federal e os Princípios ligados a ela, com o fim de garantir à pessoa humana
uma vida digna.
Veja-se, inclusive, que a padronização de medicamentos ou o cego
atendimento de protocolos clínicos suplantam necessidades particulares, como que
ignorando que cada pessoa encerra uma dimensão e uma natureza próprias, motivo pelo
qual devem ser protegidas em suas individualidades, indubitavelmente. Tanto mais,
considerando a peculiaridade de eventual quadro clínico de saúde que as comprometem,
como é o caso destes autos. No mais, parafraseando o exímio sociólogo português,
Boaventura de Souza Santos: “temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos
inferioriza e temos o direito de ser diferentes quando nossa igualdade nos
descaracteriza.”(in “Uma concepção multicultural de Direitos Humanos”, Lua Nova -
Revista de Cultura e Política. Governo e Direitos CEDEC, n° 39, p. 122)
Ainda, a necessidade do fármaco indicado foi prescrita por médico especialista
(fls.14/15), demonstrando a imprescindibilidade.
E, as prescrições assinadas por profissional da área, a explicitar a
imprescindibilidade do fármaco, especificamente prescrito, erige-se à suficiência em
termos probantes.
No mais, não se há cogita de violação aos princípios da isonomia e da
impessoalidade, quando se está a exigir, apenas, que o Estado (gênero) cumpra seu encargo
constitucional de prestar, de forma efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a
quem deles necessita.
Incumbe, inexoravelmente, e, portanto, nos limites da r. sentença recorrida, à
Fazenda Municipal, o fornecimento do medicamento impugnado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
Prosseguindo, escorreita a fixação de multa diária no caso em apreço, a qual
incide indistintamente sobre pessoa física ou jurídica, privada ou de direito público,
mormente porque o artigo 537 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não as
distingue, sendo possível a fixação desde que se trate de descumprimento da ordem
judicial de obrigação de fazer, apenas.
A imposição, ademais, é faculdade do magistrado e objetiva o cumprimento da
determinação judicial, mesmo que aplicada à Fazenda Pública, seja ela Municipal ou
Estadual.
No caso sub judice, a imposição das astreintes revela-se indispensável à
proteção da saúde da pessoa necessitada, além de consistir em medida de apoio à decisão
judicial.
Confira-se, a propósito, a esse respeito, entendimento desta C. Câmara:
“Agravo de Instrumento. Pedido liminar para determinar o
fornecimento de medicamento. Deferimento. Insurgência. Ausência
de teratologia ou ilegalidade na decisão agravada. Dever dos
entes públicos de prestar assistência médica plena aos cidadãos.
Periculum in mora ínsito à natureza do direito discutido.
Cominação das astreintes tendente a inibir a recalcitrância no
cumprimento das medidas judiciais. Quantum que deve ser fixado
de modo a causar os efeitos coercitivos almejados, sem importar,
contudo, em enriquecimento da parte Redução que se impõe
Impossibilidade de fixação de termo, sob pena de malferir o seu
caráter coercitivo, o que se afasta ex oficio, consoante o §4o do
art. 461 do CPC. Recurso desprovido”. (Agravo de instrumento n°
2046560-78.2014.8.26.0000, Relator Desembargador SOUZA
MEIRELLES, j. 15/10/2014).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS.
ALISQUIRENO 300 mg. FORNECIMENTO. Autora acometida de
nefropatia crônica com síndrome nefrótica recidivante, fazendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
uso de medicamento de uso contínuo, prescritos pelo médico.
Medicamentos não disponibilizados pela rede pública. Preliminar
de falta de interesse de agir por ausência de pedido administrativo
e de prova da negativa de fornecimento. Inadmissibilidade.
Aplicação
do
princípio
da
inafastabilidade
do
controle
jurisdicional, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
da República. Preliminar rejeitada. Mérito - Necessidade do uso
atestada em prescrição médica idônea, que não cabe ao judiciário
contestar. Autora hipossuficiente. Inadmissível a recusa de
fornecimento. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde
de todos os cidadãos, nos termos do art. 196, da Constituição
Federal. Diante da parcimônia ou omissão do Estado, o
desenvolvimento da atividade jurisdicional não expressa qualquer
ingerência indevida na área de competência do Poder Executivo.
Competência concorrente dos entes públicos, nos termos do art.
23, II, da Constituição da República. Inaplicabilidade do princípio
da reserva do possível. Fixação de “astreintes”. Admissibilidade.
Honorários. Condenação a pagamento de honorários advocatícios
em benefício da Defensoria Pública. Impossibilidade. Confusão
entre credor e devedor. Aplicação da Súmula 421 do STJ. Verba
indevida. Sentença reformada apenas no tocante à condenação ao
pagamento de honorários. Recursos voluntário da Fazenda do
Estado e oficial, parcialmente providos e negado provimento ao
recurso voluntário do município”. (Apelação Cível no
0000116-36.2014.8.26.0577, Relator Desembargador DJALMA
LOFRANO FILHO, j.15/10/ 2014)
No mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
FAZER.
DESCUMPRIMENTO.
ASTREINTES.
APLICAÇÃO
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. MULTA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
TERMO
FINAL.
CUMPRIMENTO
INTEGRAL.
AGRAVO
DESPROVIDO. I - Esta Corte Superior tem jurisprudência
firmada no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é
permitido ao Juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a
imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo
que seja contra a Fazenda Pública. Não há razão para se
estabelecer exceção onde o legislador não o fez. II - Se a
obrigação é de fazer ou não fazer, a multa diária deixa de correr,
assim que o devedor cumpre aquilo que foi ordenado, também
deixa de correr se e quando o credor requer a conversão da
obrigação em perdas e danos, ou tornar-se impossível o
cumprimento da obrigação específica ou a obtenção do resultado
prático correspondente. III - O termo inicial, para incidência da
multa, será o dia subsequente ao prazo designado pelo juiz para o
cumprimento da ordem e o termo final o dia anterior ao do efetivo
e integral cumprimento do preceito, ou do dia em que for pedida a
conversão em perdas e danos. IV - Agravo interno desprovido”.
(STJ, AgRg no REsp 1213061/RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, 5a
Turma, j. 17.02.2011).
Contudo, observado o critério de razoabilidade, necessária a minoração da
multa-diária fixada para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), para o caso de
descumprimento da obrigação, merecendo provimento o apelo e o reexame necessário,
nesse ponto.
Ainda, quanto ao eventual bloqueio de valores, observa-se, no caso, a ausência
de excepcionalidade, que justifique tal medida.
Sobre o tema, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, que é cabível a
determinação, a pedido da parte ou de ofício, do bloqueio de valores em face da Fazenda
Pública, para garantia da efetividade da decisão, nos casos de fornecimento de
medicamento, excepcionalmente e mediante adequada fundamentação, no REsp n.o
1.069.810 RS, j. 23/12/2013, sujeito ao procedimento do art. 543-C do CPC/73

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
(correspondente ao artigo 1036 do CPC/2015):
“PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
ADOÇÃO
DE
MEDIDA
NECESSÁRIA
À
EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO
RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5.o DO
CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE
CONFERIDA
AO
JULGADOR,
DE
OFÍCIO
OU
A
REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E
DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.
1. Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz
adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões,
podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de
valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente
arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.
2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.” (grifou-
se)
Colhe-se da fundamentação:

“Ressalte-se, por fim, que a medida necessária à efetivação da
tutela específica ou à obtenção do resultado prático equivalente,
deve ser concedida apenas em caráter excepcional, onde haja nos
autos comprovação de que o Estado não esteja cumprindo a
obrigação de fornecer os medicamentos pleiteados e a demora no
recebimento acarrete risco à saúde e à vida do demandante...”

Nesse passo, no caso presente, como foi lançada na r. sentença, de forma
genérica e sem especificação da necessidade da adoção, ausente o caráter excepcional da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013914-02.2019.8.26.0309 - Jundiaí - VOTO No 11621
medida constritiva de verbas públicas, de rigor a exclusão de sua imposição.
Diante da sucumbência da Fazenda Municipal, os honorários advocatícios
sucumbenciais estão bem fixados na r. sentença, nada havendo a reparar. E, diante do
decidido, observado o trabalho realizado em grau recursal, são majorados para R$
2.200,00, nos termos previstos no artigo 85, § 8o e § 11, do CPC.
Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.
Observa-se, por fim, que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).
Ante o exposto, REJEITADA A PRELIMINAR, DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo e ao reexame necessário, para redução do valor unitário da multa
diária e exclusão da imposição do bloqueio de verbas públicas, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator